Tribunal: TJDFT
Processo: 0743983-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a Autora foi intimada para que providenciasse a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais e adequasse os termos da exordial.
2. A inércia da parte Autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330 e art. 485, I, todos do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal da Autora.
3. Apelação conhecida e não provida.